Tribunal: TJES
Processo: 0005350-78.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005350-78.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATAGONIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA e outros

APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PATAGÔNIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA e FBS TRANSPORTADORA LTDA contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, com condenação ao pagamento de pensão e reconhecimento de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à análise de provas, teses jurídicas e critérios de fixação da pensão; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão, especialmente quanto à responsabilidade das empresas, à situação da FBS e à coerência entre fundamentação e dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta de forma expressa e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, inclusive quanto à responsabilidade das empresas e à fixação da pensão, afastando a alegação de omissão.

Não há omissão quanto à análise das provas técnicas relativas à dinâmica do acidente, sendo reconhecida de forma fundamentada a responsabilidade do motorista e das empresas envolvidas.

A decisão examina a tese de inaplicabilidade da responsabilidade civil no transporte de cortesia e define o termo da pensão, inclusive prevendo sua redução em 1/3 quando o dependente completar 25 anos.

A alegação de omissão quanto à sucumbência e à situação da FBS não procede, pois o acórdão trata do tema de forma abrangente e coerente.

Inexiste contradição interna, uma vez que a fundamentação e o dispositivo são harmônicos, não se confundindo contradição com inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A contradição apta a ensejar aclaratórios é apenas a interna à decisão, e não a divergência entre o resultado e a pretensão da parte. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005350-78.2016.8.08.0011

EMBARGANTE
:
PATAGÔNIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA e FBS TRANSPORTADORA LTDA

EMBARGADO
:
VANY DO LIVRAMENTO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de

PATAGÔNIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA, para
reformar a sentença e determinar que a
pensão mensal
deve ser de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde o óbito,

devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, mantido o pagamento em caráter vitalício, e as demais cominações impostas na sentença;

e
conheceu e negou provimento à apelação interposta p
or
FBS TRANSPORTADORA LTDA,
mantendo a sentença de parcial procedência.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso;
por sua vez,

a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

As embargantes, sustentam, em suma,
que o acórdão teria deixado de apreciar prova técnica constante dos autos, a qual, segundo afirmam, apontaria culpa do motorista do veículo da Transportadora Simião, por ter invadido a faixa contrária em velocidade inferior ao mínimo permitido. Acrescentam que o julgado não teria enfrentado a tese de inaplicabilidade da responsabilidade civil em hipótese de transporte de cortesia, à luz da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal; que teria mantido pensão vitalícia sem analisar precedentes que, em sua ótica, autorizariam a fixação de termo final diverso; e, por fim, que teria incorrido em omissão e contradição quanto à situação processual da FBS, por reconhecer, em determinados trechos, a ausência de condenação dessa empresa, sem, contudo, explicitar formalmente a improcedência em seu favor nem ajustar a disciplina sucumbencial correspondente.

Não obstante o esforço argumentativo da parte embargante, entendo que os vícios apontados não se configuram.

A leitura da própria peça recursal evidencia que a pretensão deduzida busca, em realidade, infirmar a conclusão jurídica já alcançada pelo Colegiado, valendo-se dos aclaratórios como sucedâneo de novo julgamento.

Isso se mostra particularmente nítido quando as embargantes insistem na releitura da dinâmica do acidente, na revaloração da prova técnica e na revisão do regime jurídico de responsabilização adotado no acórdão, inclusive com o propósito de afastar ou restringir o dever indenizatório. Os embargos declaratórios não se prestam a promover tal rediscussão.

No tocante, especificamente, à alegada omissão quanto à prova técnica, cumpre salientar que o ordenamento processual não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os elementos argumentativos invocados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam bastantes à solução da controvérsia.

A exigência constitucional e legal de motivação reclama fundamentação suficiente, e não exaustão analítica absoluta. Assim, ainda que as embargantes sustentem que o laudo referido às fls. 109/110 seria apto a demonstrar culpa exclusiva de terceiro, o que se observa é que o acórdão, ao manter a solução anteriormente adotada, não se mostrou carente de integração apenas porque não aderiu, com a extensão pretendida, à leitura probatória defendida pela parte.

A omissão, para os fins do art. 1.022, II, do CPC, não se confunde com a rejeição implícita de tese incompatível com o fundamento central do julgado.

A própria narrativa das embargantes revela que o acórdão examinou a moldura fática da controvérsia e reconheceu, inclusive, circunstâncias relativas à atuação do motorista da Patagônia e à posição processual da FBS. Se, a despeito disso, concluiu pela manutenção da responsabilidade delineada no julgamento das apelações, tem-se quadro incompatível com a alegação de ausência absoluta de enfrentamento.

O que há, em verdade, é inconformismo com a valoração jurídica atribuída aos fatos já considerados. Nessa linha, não há omissão quando a decisão, embora sem reproduzir todos os argumentos da parte, explicita fundamento bastante e logicamente suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A mesma conclusão se impõe quanto à invocação da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes relacionados ao termo final da pensão. Ainda quando a parte sustente ter suscitado tais teses nas apelações, a ausência de menção expressa a todos os dispositivos, enunciados ou julgados indicados não caracteriza, por si só, vício integrativo.

Nesse contexto, também não prospera a alegação de contradição interna do julgado. As embargantes afirmam que, em determinados trechos, o acórdão teria reconhecido a ausência de responsabilidade da FBS, mas mantido condenação genérica, sem afastar expressamente sua inclusão no polo passivo e sem adequar a sucumbência.

Todavia, contradição sanável por embargos de declaração, convém reiterar, é aquela estabelecida entre proposições inconciliáveis no corpo da própria decisão, e não a suposta insuficiência de detalhamento do dispositivo em conformidade com a expectativa subjetiva da parte. Se a compreensão do resultado do julgamento pode ser extraída da fundamentação global do acórdão, não há falar, sem demonstração objetiva de incompatibilidade lógica insanável, em vício apto a ensejar aclaramento com efeitos modificativos.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

conheço do

recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.